Tribunal: STF
Processo: RE 232387
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Esta Corte, por ambas as suas Turmas (assim, por
exemplo, no RE 234.153, nos AGRAG 252.382 e 219.053, e no AGRRE
234.144), tem decidido que não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere, ou mantém, liminar por entender, em última
análise, que ocorrem os requisitos do "fumus boni iuris" e do
"periculum in mora", porquanto a aferição da existência deles, além
de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é
manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese
de cabimento desse recurso pela letra "a" do inciso III do artigo
102 da Constituição, que exige, necessariamente, decisão que haja
desrespeitado dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência, ou
por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de
aplicá-lo.
Recurso extraordinário não conhecido.